Tribunal: TJPA
Processo: 0009032-79.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009032-79.2018.8.14.0051

APELANTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0009032-79.2018.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE(S): GILDSON DOS SANTOS SOARES

ADVOGADO(AS): HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO – OAB/PA 28.409

MOACIR NEPOMUCENO MARTNS JUNIOR – OAB/PA 18.605

DANIEL MESQUITA DOS SANTOS – OAB/PA Nº 34.533

MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA – OAB/PA Nº 25.563

JOSÉ EDILENO MARTINS FERREIRA – OAB/PA Nº 29.935

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. FRAUDE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado consumado contra Sônia Cássia Viana Ferreira, cinco tentativas de homicídio qualificado contra Gabriel Pereira Capucho, Glenda Cássia Viana Ferreira, Lucas Douglas Viana Ferreira, Carla Caroline Barbosa Aiezza e Carlisson Almeida Ferreira, e fraude processual, porque, motivado por disputa de terras na ocupação do Juá, perseguiu as vítimas em veículo e efetuou múltiplos disparos de arma de fogo, causando uma morte e lesões nas demais vítimas, e, em seguida, apresentou-se à autoridade policial com armas que atribuiu às vítimas para induzir a persecução penal em erro. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, a absolvição quanto ao crime de fraude processual e o direito de recorrer em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 5 questões em discussão: (I) definir se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea; (II) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (III) determinar se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas; (IV) definir se há prova suficiente para manter a condenação por fraude processual; e (V) estabelecer se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.O juízo sentenciante fundamenta validamente a exasperação da pena-base ao valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime, com apoio em elementos concretos extraídos dos autos.

4.A premeditação, a perseguição implacável e a execução a sangue frio revelam grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal e justificam a valoração negativa da culpabilidade.

5.A personalidade do agente pode ser negativada com base em elementos concretos indicativos de comportamento violento e socialmente inadequado, inclusive sua expulsão da corporação policial.

6.As consequências do crime excedem as ordinárias, pois atingem fatalmente uma vítima, traumatizam a família e deixam sobreviventes com sequelas físicas e psicológicas.

7.A anulação do veredito do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos exige dissociação total entre a decisão dos jurados e o conjunto probatório, hipótese não verificada no caso.

8.Os depoimentos das vítimas sobreviventes são harmônicos e coesos quanto à perseguição, aos disparos efetuados pelo réu e à ausência de agressão prévia que sustentasse excludente de ilicitude, e as pequenas divergências não invalidam a prova.

9.A materialidade está demonstrada por laudos periciais, e a autoria encontra suporte nos relatos firmes das vítimas e testemunhas, o que impõe respeito à soberania dos veredictos.

10.O motivo torpe resta configurado pela motivação ligada à disputa por terrenos, considerada móvel abjeto e revelador de desprezo pela vida humana.

11.O recurso que dificultou a defesa das vítimas resta caracterizado porque o réu perseguiu o veículo e realizou disparos de surpresa contra pessoas desarmadas, em situação de manifesta desvantagem e sem possibilidade de reação.

12.A exclusão de qualificadoras em apelação somente se admite quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando seu reconhecimento encontra amparo na prova dos autos.

13.A condenação por fraude processual deve ser mantida porque o réu, após os homicídios, apresentou armas à delegacia e afirmou falsamente que pertenciam às vítimas, com a finalidade de alterar artificialmente o estado das coisas e induzir a persecução penal em erro.

14.O direito à não autoincriminação não autoriza a prática de nova infração penal nem afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 347 do Código Penal.

15.A negativa do direito de recorrer em liberdade é idônea quando fundada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, à vista da gravidade concreta dos delitos, do “modus operandi” e da periculosidade evidenciada pelo agente.

16.A manutenção da custódia cautelar se justifica porque o réu permaneceu preso durante a instrução e o veredito condenatório do Júri reforça a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime são negativadas com fundamentação concreta extraída dos autos.

2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe versão acusatória amparada por prova pericial e depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas.

3. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser mantidas quando encontram suporte no contexto fático reconhecido pelos jurados.

4. Configura fraude processual a apresentação de armas atribuídas falsamente às vítimas para alterar artificialmente a investigação e sustentar indevidamente tese defensiva.

5. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando a prisão preventiva permanece necessária em razão da gravidade concreta do delito, da periculosidade do agente e da necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; art. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II; art. 347; art. 61, II, c. CF/1988, art. 93, IX; art. 5º, XXXVIII, c. CPP, art. 312; art. 492, I, e.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Criminal nº 0153449-40.2017.8.06.0001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 13.07.2022. TJ-RO, Apelação Criminal nº 7017532-70.2023.822.0001, Rel. Juiz Aldemir de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 30.08.2024. TJ-MG, Apelação Criminal nº 0002110-70.2024.8.13.0073, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. 09.09.2025. STJ, AgRg no REsp nº 1.969.326/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.06.2022. STJ, REsp nº 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 03.04.2018. STJ, AgRg no REsp nº 1.698.353/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 25.09.2018, DJe 11.10.2018. TJDFT, Apelação nº 0711550-04.2022.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 19.04.2023. STJ, AgRg no RHC nº 209794/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.03.2025. TJ-MT, Habeas Corpus Criminal nº 1040478-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009032-79.2018.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE(S): GILDSON DOS SANTOS SOARES

ADVOGADO(AS): HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO – OAB/PA 28.409

MOACIR NEPOMUCENO MARTNS JUNIOR – OAB/PA 18.605

DANIEL MESQUITA DOS SANTOS – OAB/PA Nº 34.533

MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA – OAB/PA Nº 25.563

JOSÉ EDILENO MARTINS FERREIRA – OAB/PA Nº 29.935

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
GILDSON DOS SANTOS SOARES
, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima Sônia Cássia Viana Ferreira (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), cinco tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) contra as vítimas Gabriel Pereira Capucho, Glenda Cássia Viana Ferreira, Lucas Douglas Viana Ferreira, Carla Caroline Barbosa Aiezza e Carlisson Almeida Ferreira, e pelo crime de fraude processual (art. 347 do CP).

Consta da denúncia que, em 28/06/201, o apelante motivado por disputa de terras na ocupação do Juá e agindo de forma premeditada, perseguiu as vítimas que se encontravam em um veículo, e efetuou múltiplos disparos de arma de fogo. A ação resultou na morte de Sônia Cássia Viana Ferreira e em lesões nas demais ofendidas. Após o crime, o Apelante apresentou-se à autoridade policial, alegando ter sido vítima e entregando armas de fogo que supostamente teriam sido usadas pelas demais partes envolvidas, com o intuito de induzir a erro a persecução penal.

Em suas razões recursais, a Defesa recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando em síntese, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes; a nulidade do julgamento, eis que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, baseada em supostas contradições e falsas memórias nos depoimentos das vítimas; afastamento das qualificadoras por inexistência do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas; absolvição por Fraude Processual (art. 347 do CP), por insuficiência de provas, e, por fim, pugnou pelo direito de recorrer em Liberdade, por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da sua segregação social.

O apelado, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo à análise do mérito.

As teses defensivas não merecem prosperar. A decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no conjunto fático-probatório dos autos, e a dosimetria da pena, bem como a manutenção da prisão, foram devidamente fundamentadas pelo juízo “
ad quo”
.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

A Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que o apelante possui circunstâncias judiciais favoráveis. Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A fixação da pena-base é um ato de discricionariedade regrada do julgador, que deve, com base nos elementos concretos dos autos, valorar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. No presente caso, o juízo sentenciante exasperou a pena-base de forma fundamentada, considerando como desfavoráveis a
culpabilidade
, a
personalidade do agente
e as
consequências do crime
.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada como elevada, não pela mera prática do tipo penal, mas pela premeditação e pela forma como o crime foi executado — uma perseguição implacável e uma execução a sangue frio, demonstrando um grau de reprovabilidade que extrapola o comum.

A
personalidade
por sua vez, foi negativada com base em elementos concretos que indicam um comportamento socialmente inadequado e violento, culminando inclusive com sua expulsão da corporação policial, o que denota um desvio de caráter e uma periculosidade acentuada.

As
consequências do crime
foram devastadoras, ceifando uma vida, traumatizando uma família inteira e deixando múltiplas vítimas com sequelas físicas e psicológicas.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, a pena-base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP). CONDENAÇÃO.
ALEGATIVA DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRIME PREMEDITADO E EXECUTADO EM LOCAL PÚBLICO COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS. DOSIMETRIA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Cuidam os autos de Recursos de Apelação Crime interpostos pelos réus José Wesley Costa de Sousa e Douglas Andrade de Oliveira, insurgindo-se contra a sentença prolatada às fls. 467/471, pelo Juiz de Direito da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, que, seguindo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os como incursos nas penas dos art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13. 2.
Os apelantes requerem a reforma da sentença para que seja revista a dosimetria da pena para readequação da 1ª fase da dosimetria da pena, a fim de que sejam decotadas a exasperação decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com a consequente diminuição da pena.
3. O legislador ordinário estabeleceu três fases distintas, a fim de que o prolator da sentença aplique a pena definitiva, de forma justa, necessária, e proporcional ao desvalor da conduta, a fim de atender a determinação do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 4.
Verifica-se que o Juízo a quo considerou desfavorável aos réus 2 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime). Observando-se os fundamentos esposados no decisum em relação a essa fase, não se verifica equívoco do Magistrado de origem na negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, dada as fundamentações esposadas serem aptas a ensejar a valoração negativa das vetoriais
. 5. Tem-se que o Magistrado a quo valorou negativamente a vetorial da culpabilidade, ao argumento de que o crime foi premeditado, considerando ter havido planejamento para execução do delito, tais como o transporte para aproximação da vítima, fuga do local do crime, bem como a definição da pessoa encarregada de dar apoio. Tratando-se, portanto, a culpabilidade do maior ou menor grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta do agente, não pode o Magistrado repetir o mesmo juízo de culpabilidade que já fundamenta a condenação, quando da dosimetria da pena. Assim, para que haja uma valoração negativa no âmbito da culpabilidade em sentido lato, é necessário que se constatem elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, que se verifica no presente caso, visto ter havido premeditação para o cometimento do delito. 6. No que diz respeito às circunstâncias do crime, trata-se do juízo de maior e menor gravidade do crime em razão do modus operandi do agente, das condições de tempo e local e os instrumentos utilizados para a consumação do crime, entre outros. Dessa forma, considerando que os apelantes ceifaram a vida da vítima em via pública, local com grande fluxo de pessoas, o que aumentou o risco de atingir terceiros, vejo como idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo.
7. No caso dos autos, considerando que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, constata-se que 1/8 (um oitavo) dessa diferença equivale a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Por conseguinte, ante a manutenção de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos, tal qual fixado pelo juízo de origem, eis que patamar inclusive menor que o permitido pela doutrina. 8.
Na segunda fase da dosimetria penal, o magistrado a quo reconheceu a circunstância agravante da surpresa (artigo 61, inciso II, alínea c, do CPB), fixando a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Não há desacerto na fixação da pena também quanto a essa fase. 9. Na terceira fase da dosimetria da pena, não foi verificada a existência de causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantém-se a pena definitivamente em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses, bem como o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 10. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0153449-40.2017.8.06.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer dos presentes recursos, mas para julgar-lhes DESPROVIDOS, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 13 de julho de 2022. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator. (TJ-CE - APR: 01534494020178060001 Fortaleza, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 13/07/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2022)

Portanto, a exasperação da pena-base foi proporcional e devidamente justificada, não havendo reparos a serem feitos.

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, apontando supostas contradições nos depoimentos das vítimas. Tal argumento não se sustenta.

A anulação de um veredito do Tribunal do Júri sob este fundamento é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão é teratológica, arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. Não é o que ocorre nos autos.

O Conselho de Sentença, diante das teses apresentadas pela acusação e pela defesa, optou por acolher a versão acusatória, que encontra robusto amparo nas provas coligidas. Os depoimentos das vítimas sobreviventes são harmônicos e coesos ao descrever a dinâmica dos fatos: a perseguição, os disparos efetuados pelo apelante e a ausência de qualquer agressão prévia que pudesse configurar uma excludente de ilicitude. As pequenas divergências, naturais em relatos de eventos tão traumáticos, não têm o condão de invalidar a prova.

A materialidade está comprovada pelos laudos periciais, e a autoria, pelos firmes relatos das vítimas e testemunhas. A soberania dos veredictos, princípio constitucional, impõe que se respeite a decisão dos jurados quando esta se baseia em uma das vertentes probatórias presentes nos autos.

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. SOBERANIA DO JÚRI
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1.
Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados optam pela tese acusatória dos autos, que encontra amparo no conjunto probatório produzido.
2. Mantém-se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido quando baseadas na realidade fática e encontrarem amparo no conjunto probatório. 3. Não há que se falar em redimensionamento da pena-base, quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a ensejar a exasperação reconhecida pelo Presidente do Tribunal do Júri. 4. Recursos não providos. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7017532-70.2023.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Aldemir de Oliveira, Data de julgamento: 30/08/2024. (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70175327020238220001, Relator: Juiz Aldemir de Oliveira, Data de Julgamento: 30/08/2024, Gabinete Des. Valdeci Castellar Citon)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - TRIBUNAL DO JÚRI -
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA
. 01. A cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é manifestamente contrária aos elementos de prova colhidos nos autos.
A opção pelos jurados por uma das versões apresentadas em Plenário, embasada no conjunto probatório, não é fundamento para a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00021107020248130073, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 09/09/2025, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/09/2025)

Assim, rejeito a tese de nulidade.

DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA)

A Defesa busca o afastamento das qualificadoras, o que também não é possível.

O motivo torpe restou devidamente caracterizado pela motivação do crime: a disputa por terrenos. Tal móvel é abjeto, ignóbil e demonstra um profundo desprezo pela vida humana, configurando a torpeza reconhecida pelos jurados.

A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas também é manifesta. O apelante perseguiu as vítimas e, de surpresa, efetuou diversos disparos contra o veículo, onde se encontravam desarmadas e em total desvantagem, sem qualquer chance de defesa ou reação.

A exclusão de qualificadoras em sede de apelação só é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso. A decisão dos jurados em reconhecê-las está amparada na prova dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SURPRESA QUE, EM TESE, SE FAZ PRESENTE. DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Como é do sistema processual, e nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação,

somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. Entende esta Corte que
"'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar'
( REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018)" ( AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018). 3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, "no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível". 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Mantenho portanto as qualificadoras.

DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347 DO CP)

A condenação pelo crime de fraude processual deve ser mantida. Ficou comprovado que o apelante, após a prática dos homicídios, dirigiu-se à delegacia e apresentou armas de fogo, afirmando que pertenciam às vítimas, numa clara tentativa de alterar a cena do crime e inovar artificiosamente o estado das coisas para induzir a erro o juiz e os peritos, visando sustentar uma falsa tese de legítima defesa.

O direito à não autoincriminação não é um salvo-conduto para a prática de novos crimes. A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 347 do CP.

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. REJEITADA. ROUBO COM RESULTADO MORTE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE.
FRAUDE PROCESSUAL. INOVAÇÃO NA CENA DO CRIME.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. 1. Nos termos do verbete sumular n. 523 do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 2. Não há falar em ausência de defesa se o patrono do réu participou ativamente do processo, apresentando suas alegações em momento oportuno, inclusive na audiência de instrução e julgamento. A discordância do novo advogado quanto a linha de defesa traçada pelo defensor anterior não atrai a aplicabilidade da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo com resultado morte (art. 157, § 3º, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 4. Se das provas dos autos restou apurado que a conduta praticada pelo réu era voltada à subtração de objetos de valor, mas permeada de animus necandi, inviável a desclassificação do latrocínio para homicídio simples. 5.
Incide no ilícito previsto no art. 347 do Código Penal (fraude processual) aquele que modifica a cena do crime ao lavar o local a fim de apagar vestígios papiloscópicos e usa artifícios para dificultar a localização do corpo da vítima.
6. A culpabilidade em sentido lato deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática. 16ª Ed. Editora JusPODIVM: Salvador/BA, 2022, p. 131). 7. Consoante jurisprudência deste TJDFT, possível a valoração negativa da conduta social, por ter o acusado praticado o crime enquanto cumpria pena por delito anterior, no gozo de benefícios de execução. 8. No tocante ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, passou a considerar proporcional o aumento na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância do art. 59 do Código Penal. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. (TJ-DF 07115500420228070003 1690858, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023)

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa pugna pelo direito de o apelante recorrer em liberdade. Sem razão.

A sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri negou fundamentadamente este direito, mantendo a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A fundamentação é idônea.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “
modus operandi
” (perseguição e múltiplos disparos em via pública), e a periculosidade do agente, que demonstrou total desprezo pela vida alheia, justificam a manutenção da custódia cautelar. A soltura do Apelante, condenado a uma pena elevada por crimes de extrema violência, representaria um risco real e imediato à ordem pública.

Ademais, o fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, reforça a necessidade de manutenção da custódia após a condenação pelo Júri, que nada mais é do que o reconhecimento, por seus pares, da procedência da acusação. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A prisão preventiva do agravante foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal, estando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime e sua vinculação a organização criminosa.
No caso, o réu está sendo acusado de ser o executor da tentativa de homicídio, em via pública, no momento em que a vítima estava empurrando sua filha de 10 meses no carrinho. Na ocasião, os primeiros disparos atingiram suas costas e, após, o nariz e a perna direita, da vítima. Consignou-se, ainda, a necessidade de resguardar a integridade física da vítima. 2.
A ausência de contemporaneidade não se configura quando os elementos justificadores da prisão permanecem presentes no momento de sua decretação, conforme entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça.
3.
Inexiste nulidade na decisão que manteve a custódia cautelar, pois os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem não extrapolaram aqueles constantes na decisão que decretou a prisão preventiva, limitando-se a reafirmar os elementos já apontados pelo Juízo de primeiro grau.
4.
A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 209794 RS 2025/0004673-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I.
Caso em exame: Habeas corpus impetrado contra decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e decretou sua prisão preventiva após condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 16 anos de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e decretou sua prisão preventiva após condenação pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir: A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo no art. 492, I, e, do CPP e no entendimento consolidado do STF no Tema 1.068 de Repercussão Geral, que fixou a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Júri, independentemente da pena aplicada.
A decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade também se fundamentou na presença dos requisitos da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, evidenciada pelo modus operandi extremamente reprovável, legitima a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
O histórico de evasão do paciente, que permaneceu em local incerto e não sabido até ser finalmente localizado após a condenação, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. A mera apresentação de petição de impugnação em processo distinto, após a prisão do paciente, não é suficiente para demonstrar que não há mais risco de fuga. As condições pessoais favoráveis, como ser pai de filhos menores ou responsável por empresa familiar, não elidem a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme Enunciado n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta
e o histórico de evasão do paciente. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, e, do CPP e no Tema 1.068 do STF, é legal e não configura constrangimento ilegal. A decisão que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade, fundamentada não apenas na execução provisória da pena, mas também na presença dos requisitos da prisão preventiva, não padece de ilegalidade. O histórico de evasão do réu, que permaneceu em local incerto e não sabido até ser localizado após a condenação, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XXXVIII, c, da CF/88; art. 492, I, e, do CPP; art. 312 do CPP; art. 121, § 2º, II e IV, c.c. art. 14, II, do CP; art. 14 da Lei n. 10.826/03. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10404787920258110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026)

Portanto, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, agora corroborados por um veredito condenatório, a negativa do direito de recorrer em liberdade é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Após as intimações legais necessárias e providências de praxe, não havendo requerimentos e/ou petições,
ARQUIVE-SE.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 08/06/2026